Tribunal: TJMT
Processo: 1015183-06.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015183-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prescrição e Decadência, Competência, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLEUZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 345.519.641-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando a realização de prova pericial em Ação Indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; e (iii) saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita, considerando o lapso temporal entre o saque integral e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à gestão de contas do PASEP, sendo competente a Justiça Estadual quando ausente interesse direto da União.

4. O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do CC, conforme orientação do Tema 1.150/STJ.

5. O Tema 1.387/STJ estabeleceu que o termo inicial da prescrição é a data do saque integral da conta vinculada ao PASEP, constituindo marco objetivo para contagem do prazo.

6. Comprovado que o saque integral ocorreu em 07/04/2009 e que a Ação foi ajuizada apenas em 27/05/2025, verifica-se o transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos, configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual quando ausente interesse direto da União. 2. O prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias relativas ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do CC. 3. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral da conta, independentemente da ciência subjetiva do titular. 4. Decorrido prazo superior a dez anos entre o saque integral e o ajuizamento da Ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150, REsps nº 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n.º 1013776-87.2025.8.11.0003, ajuizada por
Cleuza Maria De Oliveira Santos
.

O Juiz singular rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e afastou a prescrição suscitadas pelo réu. Na mesma oportunidade, nomeou perito judicial para realização de prova pericial contábil e atribuiu ao requerido o adiantamento dos honorários periciais.

Inconformado, o Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mero operador do PASEP, executando ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União, a quem competiria a responsabilidade pela definição dos índices de correção e pela gestão geral do Fundo.

Defende a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do interesse da União. Alega, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, sustentando que o saque integral da conta PASEP da Agravada ocorreu em 07/04/2009

e que a ação foi distribuída apenas em 27/05/2025, após transcorrido o prazo prescricional decenal.

Requer a reforma da decisão para reconhecimento das preliminares, inclusão da União Federal no polo passivo, remessa do feito à Justiça Federal e reconhecimento da prescrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 359678350). Insatisfeito, a instituição financeira interpôs Agravo Interno (Id. 362337879,

362337897).

A Agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da decisão recorrida (Id. 362337897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais n.º 1013776-87.2025.8.11.0003, ajuizada por
Cleuza Maria De Oliveira Santos
.

Nos autos principais, a autora narrou que é titular de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), de inscrição n.º 1.702.864.613-9, e que, ao buscar o levantamento dos valores acumulados, deparou-se com saldo irrisório, incompatível com o período de contribuição.

Citado, o Banco do Brasil S/A apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a prescrição da pretensão. No mérito, negou a prática de qualquer ato ilícito.

O Juiz singular rejeitou todas as preliminares e determinou a realização de prova pericial contábil, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante renova as teses de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição.

Sustenta sua ilegitimidade ao argumento de que atua como mero operador do PASEP, executando ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União, a quem competiria a responsabilidade pela definição dos índices de correção e pela gestão geral do Fundo.

Defende a competência da Justiça Federal em razão do interesse da União. Alega, por fim, que o saque integral da conta da Agravada ocorreu em 07/04/2009 e que a Ação foi distribuída apenas em 27/05/2025, após transcorrido o prazo decenal, razão pela qual sustenta a ocorrência da prescrição com fundamento no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

No que tange à ilegitimidade passiva do Agravante e à incompetência da Justiça Estadual, não se faz necessário grande esforço argumentativo para a rejeição das teses defensivas, uma vez que tais matérias encontram-se consolidadas na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, aquela Corte Superior fixou as seguintes teses jurídicas:

BANCO DO BRASIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (STJ. 1ª Seção. REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgados em 13/09/2023. Recurso Repetitivo. Tema 1.150) (sem destaque no original)

O STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo apenas nas ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP com base em índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo. Na hipótese dos autos, a controvérsia versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco do Brasil, derivada de saques indevidos e não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária, o que se amolda integralmente à hipótese de legitimidade passiva da instituição financeira, nos exatos termos do Tema 1.150/STJ.

Evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e constatada a desnecessidade de intervenção da União no feito, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil. Nessa conjuntura,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

Superadas as questões preliminares, passo à análise da prejudicial de mérito relativa à prescrição, a qual, diversamente do que concluiu o Juiz singular, merece acolhimento.

O Tema 1.150/STJ fixou o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil como o aplicável às pretensões dessa natureza, e o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, avançou na delimitação do marco inicial, fixando a seguinte tese vinculante:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. (STJ. REsp 2.214.879/PE. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. 1ª Seção. Julgado em 10/12/2025. Publicado em 17/12/2025).

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades. Ao realizar o saque integral, o participante toma conhecimento de que aquele montante representa a quitação total do saldo existente, inexistindo expectativa legítima de pagamentos futuros.

No caso, o extrato do PASEP acostado aos autos, emitido em 01/07/2025 pelo próprio Banco do Brasil (Id. 201221347 dos autos principais), registra com precisão que, em 07/04/2009, foram lançados 02 débitos na conta da Agravada: o pagamento de rendimento, no valor de R$ 25,80, e o pagamento de aposentadoria, no valor de R$ 430,07, zerando integralmente o saldo existente. O saldo atual é de R$ 0,00.

Dessume-se, portanto, que o saque integral ocorreu em 07/04/2009, data que constitui, nos termos do Tema 1.387/STJ, o marco inicial do prazo prescricional decenal. A ação originária foi distribuída em 27/05/2025, ou seja, aproximadamente 16 anos após o saque integral, prazo muito superior ao limite legal de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Note-se que a contraminuta da Agravada sustenta que o prazo prescricional somente poderia ser contado a partir da data em que teria obtido o extrato microfilmado da conta, momento em que teriam sido reveladas as irregularidades. O argumento, contudo, não comporta acolhida à luz da tese vinculante firmada no Tema 1.387/STJ, que estabeleceu critério objetivo para o marco inicial da prescrição, afastando expressamente a postergação indefinida do exercício do direito de ação fundada em alegações de ciência subjetiva posterior.

A propósito, colaciono precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...) O saque integral da conta PASEP constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional decenal. A ciência subjetiva do titular ou a obtenção posterior de documentos não afastam o marco inicial da prescrição fixado no momento do saque. Decorrido prazo superior a 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito. (N.U 1004551-18.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES. TESES FIRMADAS NOS TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR. SAQUE INTEGRAL COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) Verificada a ciência da autora sobre o saldo da conta Pasep no ano de 2010, por ocasião do saque integral, e tendo a demanda sido proposta apenas em 2024, restou configurado o decurso do prazo prescricional. O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015. (N.U 1002997-48.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026) (sem destaque no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) O termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.387/STJ, ocorre com o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP. O saque integral ocorreu em 31/03/2008 e a ação foi ajuizada apenas em 03/11/2023, após o decurso do prazo decenal. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede recursal, mediante aplicação do efeito translativo. (N.U 1007050-72.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026).

Nessa linha de intelecção, sendo a prescrição matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se a aplicação do efeito translativo para que este Tribunal, em sede recursal, reconheça a prescrição e julgue extinto o processo originário com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nessa conjuntura,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, acolho a prejudicial de mérito relativa à prescrição, atribuo-lhe efeito translativo e julgo extinta Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n.º 1013776-87.2025.8.11.0003, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a Agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a exigibilidade da obrigação, caso a Agravada seja beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Diploma.

Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026